Tribunal: TJPA
Processo: 0800625-39.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800625-39.2020.8.14.0097

APELANTE: MUNICIPIO DE BENEVIDES

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. CLÁUSULA DE CONDIÇÃO DE EFICÁCIA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. INCONSISTÊNCIA. DOCUMENTO VÁLIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Monitória, julgou procedente a pretensão e condenou o réu ao pagamento das faturas alusivas ao consumo de energia elétrica nos moldes do Termo de Confissão de Dívida objeto da exordial;

2. Os embargos monitórios impugnaram a validade formal do termo, no sentido da não satisfação da condição de edição de lei municipal autorizando a pactuação. Porém, a autorização legislativa contempla caráter meramente formal, o que não pode se confundir com o caráter obrigacional incutido no acordo; ainda, a ausência de lei posterior nada mais reflete do que outra forma de descumprimento do pacto pelo apelante, invalidando o meio facilitador de pagamento mediante parcelas, mas não a dívida em si, à qual afigura-se legítimo inclusive o acréscimo da multa cominada, já que incidente o descumprimento;

3. Ante à integridade do documento, bem como à ausência de prova que lhe contrarie a presunção de validade, não há se falar em reforma da sentença que lhe reconheceu o caráter executivo, rejeitando os embargos monitórios do ora apelante, pelo que deve ser mantida;

4. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/09/2023 a 2/10/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação para manter a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
(Id. 13918490) interposta pelo
MUNICIPIO DE BENEVIDES
contra sentença ((Id. 13918487) pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital (fls. 78/84) que, nos autos da Ação Monitória proposta pela EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, julgou procedente a pretensão e condenou o réu ao pagamento das faturas alusivas ao consumo de energia elétrica segundo o Termo de Confissão de Dívida objeto da exordial.

Em suas razões, o apelante informa que opôs embargos monitórios na ação monitória de origem, nos quais deduziu a ineficácia dos contratos de parcelamento da dívida discutida, malgrado o que a sentença julgou procedente a pretensão monitória. Assenta que a soma das contas de energia elétrica carreadas com a exordial consiste em R$ 588.189,09 (quinhentos e oitenta e oito mil, cento e oitenta e nove reais e nove centavos), sendo ausente a comprovação da cifra de R$ 8.969.881,90 (oito milhões, novecentos e sessenta e nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e noventa centavos), objeto da condenação. Acrescenta que os documentos cujos valores sobejam a soma das faturas de energia elétrica (Id. 19722484/19722491) são estranhos à cobrança de correlato consumo, porquanto consentâneos aos citados acordos de parcelamento firmados, cuja eficácia se condicionava à edição de lei municipal, que não sobreveio. Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido que excede o valor das faturas encartadas com a exordial e consequente inversão proporcional do ônus sucumbencial.

Contrarrazões (Id. 13918494), refutando os termos do apelo e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Recebi o recurso por distribuição.

Manifestação do Ministério Público se abstendo de opinar no feito ante a ausência de interesse institucional na causa (Id. 14331014).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Monitória, julgou procedente a pretensão e condenou o réu ao pagamento dos débitos cobrados na exordial nos termos dispositivos a saber:

“Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido monitório, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, conforme predispõe o art. 700, parágrafo 2º, do CPC - Lei 13.105/2015 constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial em face do Município de Benevides, consistente na obrigação da parte ré de pagar à autora a importância R$ 8.969.881,90 (oito milhões, novecentos e sessenta e nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e noventa centavos), acrescido de juros de mora, a partir da citação, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, em sintonia com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, conforme a fundamentação.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo, em 05% (cinco) por cento sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 3º, III do CPC.

Quanto às custas processuais, deixo de condenar o requerido, em razão de ser isento, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I.”

Cuida-se da análise do caráter probatório do Termo de Confissão de Dívida de Id. 13918421, relativo às faturas de contas de energia de Id. 13918422/13918441 e Demonstrativo de Débito de Id. 13918421, como instrumento suficiente a demonstrar a obrigação de pagar quantia certa.

O objeto da ação monitória é a formação de título executivo, sendo a prova escrita dotada de presunção
juris tantum,
cabendo à parte

contrária desconstituir seu caráter
probandi,
nos termos do §5º do art. 700 do CPC.

Ao exame do Termo de Confissão de Dívida carreado com a exordial, verifico que todas as formalidades imanentes restam satisfeitas, eis que presentes os dados das partes, numeração de inscrição municipal, indicação dos serviços e seus respectivos valores, com assinatura do emitente, devidamente identificado, mediante carimbo e numeração de CGC.

Os embargos monitórios (Id. 13918466) impugnam a validade formal do documento, no sentido da não satisfação da condição prevista na Cláusula Oitava, qual seja a edição de lei municipal autorizando a pactuação.

A sentença julgou procedente a pretensão por não identificar qualquer prova capaz de desconstituir a validade do documento objeto do pedido.

Examino.

O Termo de Confissão de Dívida visa ao parcelamento de dívidas contraídas pelo ente municipal a título de consumo de energia elétrica no período compreendido entre os anos de 2016 e 2020, no importe de R$ 7.238.923,18 (sete milhões, duzentos e trinta e oito mil, novecentos e vinte três reais e dezoito centavos), sob pena de multa na ordem de 10% sobre o montante principal. Daí o valor da causa - R$ 8.969.881,90 (oito milhões, novecentos e sessenta e nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e noventa centavos).

Tais fatos são incontroversos nos autos.

Quanto à condição de validade à edição de lei posterior, de fato, a Cláusula Oitava evoca o prazo de noventa dias para tanto. Segue transcrição:

“CLÁUSULA OITAVA: DA CONDIÇÃO DE EFETIVIDADE

O DEVEDOR se compromete em até 90 (noventa) dias após a assinatura do presente termo, encaminhar o projeto de lei que autoriza o acordo/parcelamento ora firmado, junto à Câmara de Vereadores de Município.

Fica registrado que a referida aprovação é condição
sine qua non
para validade e eficácia da presente pactuação.”

Malgrado isso, há duas questões relevantes em foco.

A primeira diz respeito ao fato de que a iniciativa da lei autorizadora do acordo era encargo do ente municipal. Logo, não lhe é oponível o descumprimento para se eximir da dívida, sob pena de se beneficiar da própria torpeza.

Ainda, a autorização legislativa contempla caráter meramente formal, própria do controle legislativo das contas do Executivo, o que não pode se confundir com o caráter obrigacional incutido no acordo; dito de outra forma, a ausência de lei posterior autorizando o pacto do Município não tem o condão de dar quitação à dívida, já que o Termo de Confissão consiste em mero encarte das faturas de consumo de energia elétrica também acostadas aos autos (não impugnadas na defesa).

Neste sentido, a ausência de lei posterior nada mais reflete do que mais uma forma de descumprimento do pacto pelo apelante, invalidando o meio facilitador de pagamento mediante parcelas, mas não a dívida em si, à qual afigura-se legítimo inclusive o acréscimo da multa cominada, já que incidente o descumprimento.

Assim, ante à integridade do documento em relevo, bem como à ausência de prova que lhe contrarie a presunção de validade, não vislumbro motivos à reforma da sentença que lhe reconheceu o caráter executivo, rejeitando os embargos monitórios do ora apelante, pelo que deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
para manter a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida e condenou o réu ao pagamento do valor encartado no Termo de Confissão de Dívida firmado em favor da autora. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 25 de setembro de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/10/2023